Tribunal: STJ
Processo: 0001211-77.2022.8.17.2580
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2850394 - PE
(2025/0038893-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE EXU
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
EMBARGADO
: MARIA JOSE GOMES FERREIRA
EMBARGADO
: MARIA JOSY BACURAU DE ALENCAR
EMBARGADO
: MARIA JUCILEIDE ARAUJO FEITOZA
ADVOGADA
: RUBIA GONCALVES SILVA GABRIEL - DF040733
EMENTA
SERVIDOR PÚBLICO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
ART. 1.022
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na
verdade, o inconformismo da parte com o decisório tomado,
buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA56661046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2026 19:14:47
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 2f36431f-152f-4195-9045-9437892129dd

Brasília,
.
11 de maio de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56661046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2026 19:14:47
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 2f36431f-152f-4195-9045-9437892129dd

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2850394 - PE
(2025/0038893-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE EXU
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
EMBARGADO
: MARIA JOSE GOMES FERREIRA
EMBARGADO
: MARIA JOSY BACURAU DE ALENCAR
EMBARGADO
: MARIA JUCILEIDE ARAUJO FEITOZA
ADVOGADA
: RUBIA GONCALVES SILVA GABRIEL - DF040733
EMENTA
SERVIDOR PÚBLICO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
ART. 1.022
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na
verdade, o inconformismo da parte com o decisório tomado,
buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por
contra acórdão proferido pela
Município de Exu
Primeira Turma assim ementado (fl. 786):

Documento eletrônico VDA55516455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:40
Código de Controle do Documento: 8af2c1c0-7b1d-4c1a-bd9a-89094066218e

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO EXECUTÓRIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA.
NECESSIDADE. INCIDÊNCIA. SÚMULA N. 7/STJ.
1. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, quanto à não
ocorrência da prescrição da pretensão executória, tal como colocada a questão
nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo
fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial,
conforme o óbice previsto na
Precedentes.
Súmula n. 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.
Em suas razões, a parte embargante sustenta, em síntese, que (fls.
):
799/803

[...] a decisão embargada não enfrentou devidamente a argumentação
levantada no bojo do Agravo Interno, cingindo-se a afirmar que haveria a
incidência ao caso das Súmulas 7 do STJ. Contudo, restou exaustivamente
demonstrado que não há que se falar em aplicação de quaisquer dos
enunciados mencionados. Na presente hipótese, observa-se que, no Recurso
Especial, em nenhum momento foi a intenção do Agravante que o Tribunal
Superior reexaminasse as provas nos autos, mas sim que analisassem a clara
afronta à lei federal. Nesse toar, não há que se falar na incidência da Súmula
no 7 do STJ, tendo em vista que o Recurso Especial interposto versa unicamente
sobre a violação à lei federal. Logo, não se faz necessário o reexame fático-
probatório, visto que a violação a matéria fática discutida é incontroversa.
[...] Portanto, por serem incontroversos os fatos invocados no Recurso
Especial, que fora negado seguimento, não há que se falar em incidência da
Súmula no 7, do STJ, devendo ser conhecido e provido o referido Recurso por
este STJ. Sendo assim, não há que se falar na incidência da Súmula no 7 do
STJ, devendo ser conhecido e provido o referido Recurso pelo Superior
Tribunal de Justiça. Contudo, na presente hipótese, houve alegação de afronta
à lei federal, o que torna inaplicável o enunciado em questão, mesmo que haja
menção a súmulas que apenas explicitam o alcance da norma legal. O que se
pretende no presente agravo, portanto, é a correta interpretação e aplicação da
legislação, sendo os precedentes parâmetros hermenêuticos para tanto, e não
fundamentos autônomos do pedido. Ora, os pontos supra aventados não foram
levados em consideração por essa Colenda Corte, motivo pelo qual revela-se
omisso o acórdão embargado, ensejando a interposição dos presentes
aclaratórios no intuito de sanar o vício.

A parte embargada não apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55516455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:40
Código de Controle do Documento: 8af2c1c0-7b1d-4c1a-bd9a-89094066218e

Não
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
prospera a irresignação da parte embargante.
De acordo com o previsto no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de
declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
decisão embargada.
Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum
desses vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Com efeito, ficou devidamente consignado no aresto hostilizado que "está
'
correta a decisão ao observar, pois, que o sindicato ingressou com cumprimento de
sentença coletiva dentro do lapso prescricional e teve o trânsito em julgado certificado
em
e os apelantes ajuizaram o pedido de Cumprimento Individual de
03/03/2022,
'
Sentença em
não há prescrição a ser declarada
12/09/2022,
(fl. 755), tal como colocada
a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo
fático-probatório, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na
" (fl. 788).
Súmula n. 7/STJ
Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegadas omissões no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da
parte com o
tomado, buscando rediscutir o que decidido já foi. Nesse panorama,
decisum
inexistente qualquer vício no decisório colegiado embargado, conforme exige o art. 1.022
do CPC, impõe-se a rejeição do pleito integrativo.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS NO JULGADO. MODIFICAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar,
aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são
destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante,
nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos
ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.
2. O instituto da preclusão consumativa veda a possibilidade de aditar razões a
recurso já interposto. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
23/10/2023,
25/10/2023.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO
ART. 1.022
CPC. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
REJEITADO.
Documento eletrônico VDA55516455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:40
Código de Controle do Documento: 8af2c1c0-7b1d-4c1a-bd9a-89094066218e

1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica na espécie.
2. Não há que se cogitar da ocorrência de omissão e contradição, uma vez que
a controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da
disciplina normativa e do firme posicionamento jurisprudencial aplicável à
hipótese dos autos.
3. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os
aclaratórios a esse fim.
4. Incide a
quando a parte, devidamente intimada para sanar
Súmula 187/STJ
vício relativo ao recolhimento do preparo (art. 1.007, § 4o, do CPC), interpõe
recurso contra o despacho de regularização e não realiza o recolhimento em
dobro. Precedentes.
5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já
manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se
prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção
de eventual error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.900.442/SC
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
20/9/2023.
, rejeitam-se os embargos declaratórios.
ANTE O EXPOSTO

É o voto.
Documento eletrônico VDA55516455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:40
Código de Controle do Documento: 8af2c1c0-7b1d-4c1a-bd9a-89094066218e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.850.394 / PE
Número Registro: 2025/0038893-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001485620188172580 00004257320098170580 00004257320098172580 00012117720228172580
12117720228172580 1485620188172580 4257320098170580 4257320098172580
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE EXU
ADVOGADO : EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: MARIA JOSE GOMES FERREIRA
AGRAVADO
: MARIA JOSY BACURAU DE ALENCAR
AGRAVADO
: MARIA JUCILEIDE ARAUJO FEITOZA
ADVOGADA
: RUBIA GONCALVES SILVA GABRIEL - DF040733
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MUNICIPIO DE EXU
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
EMBARGADO : MARIA JOSE GOMES FERREIRA
EMBARGADO : MARIA JOSY BACURAU DE ALENCAR
EMBARGADO : MARIA JUCILEIDE ARAUJO FEITOZA
Documento eletrônico VDA56640258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:48:11
Código de Controle do Documento: 9c8fef95-7e10-4061-ab6e-cd3f726104e7

ADVOGADA
: RUBIA GONCALVES SILVA GABRIEL - DF040733
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:48:11
Código de Controle do Documento: 9c8fef95-7e10-4061-ab6e-cd3f726104e7